Tribunal: TJDFT
Processo: 0755057-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0755057-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS EMBARGADO: MOACIR FRANCISCO DA SILVA DESPACHO Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 57089904) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de execução penal interposto pelo ora embargante (ID 56876812). Considerando que os presentes embargos declaratórios buscam a concessão de efeitos infringentes, encaminhem-se os autos à douta Defensoria Pública para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos dos artigos 267, § 1o[1], e 273[2], ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. [1] Art. 267. [...] § 1o Caso o eventual acolhimento dos embargos implique modificação da decisão embargada, o relator determinará a intimação do embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. [2] Art. 273. Aos embargos de declaração criminais aplica-se, no que couber, o disposto na seção anterior. Brasília/DF, 20 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator